Tribunal: TJSP
Processo: 2056979-16.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se, em tese, de suposta traficância de quantidade mais admirável de drogas ilícitas - supostamente, mais de 338 quilos -, e noticiada exposição mais veemente da saúde pública, faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, malgrado certamente assistido, no julgamento do mérito dessas acusações, da

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se, em tese, de suposta traficância de quantidade mais admirável de drogas ilícitas - supostamente, mais de 338 quilos -, e noticiada exposição mais veemente da saúde pública, faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, malgrado certamente assistido, no julgamento do mérito dessas acusações, da cláusula constitucional da presunção de inocência.